Tribunal: TJES
Processo: 5011900-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011900-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA e outros

APELADO: DELAIR FORECHI GUIMARAES e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
– INÉPCIA DA INICIAL NÃO CONFIGURADA – PERDA PERMANENTE PARCIAL COMPLETA DA MOBILIDADE DO TORNOZELO – MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DANOS MORAIS – MEROS DISSABORES –
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

A lei exige a simples prova do acidente e do dano decorrente, razão pela qual o Boletim de Ocorrência não é imprescindível quando existem nos autos outros elementos que comprovem a ocorrência do acidente e os danos por ele causados.

2-

A

perda da mobilidade de um dos tornozelos importa, conforme a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, no percentual de perda de 25%, mas o perito entendeu que a perda sofrida pelo Autor representa o “percentual de 20% sobre o valor segurado”, não havendo que se falar em nova redução, porquanto a perícia indicou hipótese de perda permanente parcial completa, equivalendo a condenação aos R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) constantes na Sentença, dos quais devem ser descontados os valores já pagos, que perfazem a monta de R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

3- Considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, tendo em vista que o Autor formulou pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária relativa ao DPVAT e indenização por danos morais e foi vencedora apenas no primeiro, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento).

4- A manutenção da improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe, pois o pagamento em montante inferior ao que era devido ao Autor na esfera administrativa não é suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial.

5- Recurso da Seguradora/Requerida conhecido e parcialmente provido.

6- Recurso do Autor conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 7490748 na qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da
“Ação de ressarcimento por enriquecimento sem causa c/c indenização por danos morais”
ajuizada por Delair Forechi Guimarães em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Nas razões de ID 7490751, Delair Forechi Guimarães apresentou apelo em que
pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que a Seguradora deve ser condenada no pagamento de indenização por danos morais, pois “
a falta de recursos para terminar a fisioterapia, provenientes do não pagamento correto, reconhecido em sentença, gerou um dano presumido, um dano na modalidade ‘in re ipsa’
”.

Já no recurso de ID 7490757, pugna a Seguradora pela reforma do ato judicial recorrido ao argumento de que: (1) “
a petição inicial não está apta a gerar efeitos, uma vez que não apresenta provas para corroborar a veracidade dos fatos alegados, vez que da narração destes, sopesando-se os documentos juntados, não se alcança a conclusão que sustente a pretensão indenizatória
”, de modo que “
requer a Ré seja indeferida a petição inicial, vez que completamente inepta, haja vista que a narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão
”; (2) “
eventual indenização que a Apelada tenha direito, esta deverá ser proporcional ao grau de invalidez permanente apurado
”; (3) “
requer desde já que seja aplicado o percentual apurado no laudo pericial de 20% da importância máxima segurada para a lesão sofrida, de acordo com as lesões sofridas
”, pois “
resta demonstrado que a parte Apelada teria o direito de apenas 5,0% sobre o teto indenizatório, e não totalidade conforme postulado na exordial
”; (4) “
a parte Apelada já recebeu administrativamente o valor de R$ 1.687,50” e, por conseguinte, “a parte Apelada não terá direito a receber qualquer diferença, com a dedução do pagamento administrativo
”; (5) “
o art. 5°, estabelece tão somente que o pagamento da indenização securitária condiciona-se à apresentação de ‘prova’ das despesas efetuadas pela vítima de acidente
”; (6) a sucumbência deve ser imposta integralmente à parte Apelada.

Do recurso interposto pela Seguradora Requerida

Inicialmente, a Seguradora sustenta a inépcia da petição inicial por ausência do registro de ocorrência, o qual seria documento essencial à propositura da ação.

Vejo que razão não lhe assiste neste ponto, uma vez que nas ações de cobrança de indenização do seguro DPVAT, o registro de ocorrência de acidente de trânsito não é documento essencial à propositura da ação, pois a juntada de outras provas é capaz de suprir sua ausência, com o fim de comprovar o dano e o nexo causal. Neste sentido:

[...] 1. Cumpre consignar que, a despeito dos questionamentos quanto ao boletim de ocorrência, este é prescindível quando houver outros elementos nos autos para comprovar o acidente, o dano e o nexo causal. [...] (TJES, Apelação Cível, 008170024940, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

No caso em análise, aliás, sequer existem dúvidas acerca da ocorrência de incapacidade do autor e consequente direito ao recebimento do seguro, tanto é assim que a seguradora efetuou o pagamento do seguro, mesmo que em valor inferior ao pretendido pelo segurado.

Ressalte-se, assim, que na hipótese dos autos, o Autor se insurge apenas contra o percentual de indenização estabelecido no laudo médico da Seguradora, de modo que a existência de dano e nexo causal já havia sido reconhecida em sede administrativa – na qual, inclusive, o Boletim de Ocorrência foi devidamente apresentado –, não havendo que se falar em inépcia da inicial.

Prosseguindo, a Seguradora se insurge contra o percentual de 20% (vinte por cento) aplicado sobre o montante da indenização, pois teria sido calculado de maneira equivocada, uma vez que tal montante deveria incidir no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o teto máximo.

O MM. Juiz
a quo
, ao realizar o cálculo da indenização devida, assim dispôs:

“O perito Judicial concluiu que o autor teve “invalidez parcial do Membro inferior com Anquilose Total de um dos tornozelos: no Percentual de 20% sobre o valor segurado”.

Cabe destacar que o valor da indenização deve corresponder ao percentual de invalidez encontrado. É o que decorre, inclusive, da Súmula nº 474 do STJ.

Impende observar, que o dano corporal evidenciado no laudo pericial é permanente. Assinalando ainda que em termos de invalidez foi caracterizado como incapacidade parcial, entendendo o expert que deve incidir o percentual de 20% sobre o valor segurado. Ou seja, tendo como base o valor do teto indenizatório previsto em lei de R$ 13.500,00, e o percentual apresentado pelo perito (20%), logo, o laudo do Sr. Perito judicial, demonstrou que o autor faz jus à complementação dos valores já recebidos no ID.nº8506643 (fls.70).

Ora, se assim o é, o valor pago ao autor estava incorreto devendo ele ter recebido o valor do montante de R$2.700,00 (dois mil, setecentos reais).” (ID 7490748).

Neste cenário, entendo que agiu acertadamente o MM. Juiz ao estabelecer o percentual obtido através da conclusão pericial, qual seja, de 20% (vinte por cento) sobre o valor máximo segurado – percentual inclusive inferior ao constante na lei para perda da mobilidade de um tornozelo (25% - vinte e cinco por cento), não havendo que se falar em nova redução do percentual em 20% – a qual reduziria o montante para apenas 4% do teto máximo, tendo em vista que o laudo pericial de ID 7490742 estabeleceu que
“a lesão ocorrida no tornozelo direito do Autor lhe causou lesão completa na articulação do tornozelo direito que evoluiu com osteomielite e artrose, com invalidez total e permanente da movimentação desta articulação”
.

De acordo com o art. 3°, §1, II, da Lei n.º 6.194/74,
“quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura”.

Dessa forma, a perda da mobilidade de um dos tornozelos importa, conforme a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, no percentual de perda de 25%, mas o perito entendeu que a perda sofrida pelo Autor/Apelado representa o “
percentual de 20% sobre o valor segurado
”, não havendo que se falar em nova redução, porquanto a perícia indicou hipótese de perda permanente parcial completa, equivalendo a condenação aos R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) constantes na Sentença, dos quais devem ser descontados os valores já pagos no ID 8506643, que perfazem a monta de R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Quanto à sucumbência das partes, observo que em razão do reconhecimento da improcedência do pedido de pagamento de indenização por danos morais, constata-se a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

Ocorre que, por vezes, a sucumbência não se dá por inteiro, pois pode haver vitória parcial e, consequentemente, derrota parcial de cada um dos litigantes.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

José Domingues Filho lembra que:

Sucumbindo integralmente, se afigura lógico que a parte vencida responda pelas custas e honorários. Havendo, porém, uma vitória em menor extensão que o
petitum
autoral a responsabilidade pelas verbas da sucumbência se desiguala, porquanto se dará em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos da metade, atingindo parte mínima do pedido inicial, inclusive. (DOMINGUES FILHO, José. Das Despesas, Honorários Advocatícios e Justiça Gratuita no Processo Civil. 1ª ed. Campo Grande/MS. Editora Contemplar, 2009, p. 128)

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Assim, considerando o resultado da equação vitória-derrota de cada um dos litigantes, tendo em vista que o Autor formulou pedido de condenação ao pagamento da indenização securitária relativa ao DPVAT e indenização por danos morais e foi vencedora apenas no primeiro, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Do recurso interposto pelo Autor

O Autor pugna pelo reconhecimento do dano moral, contudo, não observo nos autos provas de que o pagamento da indenização do seguro DPVAT em valor inferior ao devido tenha feito com que o Segurado experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido.

Ressalto que o caso em comento não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Desse modo, por mais que o Autor tenha vivenciado situação desagradável em razão do pagamento em montante inferior ao que lhe era devido, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral, tendo em vista que a mera negativa de pagamento do seguro indenizatório não gera danos morais.

Nessa toada:

DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. PROPORCIONALIDADE ENTRE A DEBILIDADE E O QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 474 STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 580 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A mera negativa de pagamento de indenização do seguro DPVAT não é circunstância capaz de dar azo a abalo moral de tal magnitude, isto é, danos morais indenizáveis; decerto que, na hipótese dos autos, o autor não comprovou a ocorrência de nenhum fato extraordinário capaz de alterar tal cenário, pautando sua argumentação na negativa do pleito administrativo em si; de maneira que não é devida a condenação da seguradora nesse tocante.
2. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente. 3. Quanto ao valor fixado a título de indenização, é expresso o verbete sumular n. 474 do STJ ao estabelecer que “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. 4. Segundo a súmula n. 580 do STJ “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”. 5. Na hipótese vertente, além de ter sucumbido integralmente quanto aos danos extrapatrimoniais, o autor não teve sua pretensão totalmente acolhida quanto ao primeiro pedido, visto que o valor arbitrado foi inferior ao pleiteado. Logo, houve, na realidade, no caso em voga, sucumbência recíproca das partes, de sorte que os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente, consoante art. 86 do CPC. 6. Recurso de VITORIO GUERINI conhecido e não provido. Recurso de SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5009488-33.2022.8.08.0030, Relator: Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DIFERENÇA RECONHECIDA. SENTENÇA CITRA PETITA . OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INDEVIDA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. NULIDADE RECONHECIDA. PROCESSO EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO. ART. 1.013, §3º, III, CPC. REJEITADO PEDIDO DE REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 3º, III, LEI Nº 6.194/1974. JUNTADA DE NOTAS FISCAIS FARMACÊUTICAS E DE SERVIÇOS MÉDICOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE CORRELAÇÃO COM O ACIDENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR PELA NEGATIVA INICIAL ADMINISTRATIVA E PAGAMENTO A MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDOS OMISSOS REJEITADOS. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
[...] 4. Em relação ao pedido de indenização por dano moral, a apontada negativa administrativa inicial, sob equivocada justificativa de não pagamento do seguro DPVAT, sanada posteriormente, ou o mesmo o pagamento parcial da indenização no âmbito administrativo, diante do não reconhecimento de determinado dano, constatado judicialmente (cuja sentença nesse ponto não foi atacada por nenhuma das partes), não gera indenização por dano moral, não passando de mero aborrecimento ou dissabor próprio das relações contratuais. [...] (TJES, Apelação, 028170008479, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019).

Face o exposto:
(i) CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A
(ID 7490757) apenas para reconhecer a sucumbência recíproca das partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e (ii) CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Delair Forechi Guimarães
(ID 7490751), majorando os honorários fixados em seu desfavor em 2% (dois por cento)
, ressalvada a gratuidade de justiça concedida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o entendimento inserto no voto do douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso interposto por Seguradora Líder do Consórcio Seguro DPVAT S. A. e negar provimento ao recurso interposto por Delair Forechi Guimarães.